Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE BENS PENHORADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto/bloqueio de bens do autor.

2. A desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC).

3. À luz da Teoria Menor, para o levantamento do véu da personalidade jurídica da empresa basta a insuficiência patrimonial para assegurar a integral reparação do prejuízo do consumidor.

4. Decisão vergastada não merece qualquer reparo, tendo em vista que ao se confirmar o esvaziamento do patrimônio das empresas pelos sócios como apontado no decisum, seria legítimo o chamamento dos processos e para responderem, com o patrimônio próprio, pelo pagamento da dívida social.

5. Não há qualquer suposição ou alegação de que o devedor tenha pedido desligamento ou resolução do seu contrato junto à Caixa Econômica Federal, para que se pudesse especular sobre eventual desvinculação dos recursos para fim de complementação de salário ou vencimento da aposentadoria.

6. Recurso conhecido, provimento negado. Agravo Interno prejudicado.